Tribunal: TJMT
Processo: 1003830-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1003830-03.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DOMICÍLIO. RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a aplicação da lei penal.
2. Fatos relevantes: (i) paciente teria praticado o estupro de vulnerável contra as suas filhas, que possuíam 09 e 13 anos na época dos fatos; (ii) citação pessoal sem êxito pelo fato de o paciente não residir no endereço informado por ele na fase policial; (iii) prisão preventiva decretada com fundamento na aplicação da lei penal; (iv) mandado cumprido após 10 anos do decreto de prisão, quando o paciente foi encontrado em município diverso do distrito da culpa.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal apenas deve ocorrer quando existirem elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
6. Considerando que o paciente tinha conhecimento das investigações policiais e se evadiu do distrito da culpa sem prévia comunicação ao Juízo de origem, a medida segregatícia é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 648, I, e 312; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003830-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), ROBERTO VIEIRA CARVALHO - CPF: 828.444.371-68 (PACIENTE), Juiz de Direito das Vara Criminal de Ribeirão Cascalheira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MARIA CLARA PEREIRA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE PEREIRA CARVALHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DOMICÍLIO. RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria praticado o estupro de vulnerável contra as suas filhas, que possuíam 09 e 13 anos na época dos fatos;
(ii)
citação pessoal sem êxito pelo fato de o paciente não residir no endereço informado por ele na fase policial;
(iii)
prisão preventiva decretada com fundamento na aplicação da lei penal;
(iv)
mandado cumprido após 10 anos do decreto de prisão, quando o paciente foi encontrado em município diverso do distrito da culpa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal apenas deve ocorrer quando existirem elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

6. Considerando que o paciente tinha conhecimento das investigações policiais e se evadiu do distrito da culpa sem prévia comunicação ao Juízo de origem, a medida segregatícia é necessária para garantir a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, I, e 312; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que manteve a prisão preventiva do paciente
Roberto Vieira Carvalho
, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Extrai-se dos autos que, em novembro de 2009, o paciente teria praticado o estupro de vulnerável contra as suas filhas, que possuíam 09 e 13 anos na época dos fatos.

No curso da Ação Penal n. 0000696-30.2011.8.11.0079, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, com o objetivo de assegurar ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que, após tentativa de citação pessoal e por edital, o paciente não foi localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Posteriormente, em 04/fevereiro/2025, foi cumprido o mandado de prisão preventiva em face do paciente e o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a decretação da prisão preventiva, ao argumento de que o simples fato de o paciente não ter sido localizado para citação não indica que ele está se subtraindo à aplicação da lei penal. Ainda, alega que a prisão preventiva não é necessária para garantir a ordem pública.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 267890778).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 268431794).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(id. 268581253).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no alegado constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa nos autos, em novembro de 2009, o paciente teria praticado o delito de estupro de vulnerável em desfavor das suas filhas, que na época possuíam 09 e 13 anos.

O paciente foi interrogado pela autoridade policial e informou o seguinte endereço de sua residência: Fazenda Campo Alto, zona rural, localizada no Município de Ribeirão Cascalheira.

No curso da ação penal, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória e determinou a citação pessoal do paciente no endereço informado por ele, todavia, a diligência restou infrutífera porque o paciente não foi encontrado no local. Posteriormente, foram realizadas novas tentativas de citação em locais diversos e não houve êxito.

Assim, foi realizada a citação editalícia e, depois de decorrer o prazo sem o comparecimento do paciente, o Juízo de origem, na data de 28/setembro/2015, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, conforme os fundamentos a seguir:

“[...] Percebe-se, então, que delito perpetrado na peça exordial traz risco à ordem pública, principalmente, pelo modus operandi com que o indiciado praticou o crime, aproveitando-se da ausência da mãe das vitimas e impondo medo às vítimas, para que não contasse o ocorrido a alguém.

Sob este prisma, a liberdade do indiciado representa fator de desestabilização social e contribui para o descrédito da Justiça. Principalmente, tratando-se de um suposto crime de estupro, praticado pelo próprio pai, sob abuso da confiança familiar.

Além disso, ao deixar deliberadamente o distrito da culpa, por se encontrar em lugar incerto e não apresentar resposta a acusação, o Acusado põe em risco a aplicação da lei penal na exata medida em que está impedindo o andamento do feito respectivo. Situação a qual a Jurisprudência tem considerado, também, como fundamento para a decretação da prisão preventiva [...]”
(id. 267632767).

Em 04/fevereiro/2025, aportou nos autos de origem o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, o qual foi cumprido no Município de Barra do Garças.

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, fundamentando que permanecem os motivos que ensejaram a decretação.

Pois bem.

Em suma, é certo que não se pode presumir a fuga do paciente em virtude de não ter sido encontrado em seu domicílio, sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de inocência.

Ou seja, meras conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão com base na aplicação da lei penal, mas apenas elementos constantes nos autos que confirmem, de maneira insofismável, a intenção de se subtrair à ação da justiça.

Todavia, na espécie, há elementos concretos a evidenciar a fuga deliberada, considerando que o paciente não foi encontrado no endereço informado no momento do interrogatório na fase policial.

O paciente apenas foi localizado após 10 anos da decretação da prisão preventiva, quando foi encontrado em local diverso do distrito da culpa.

Nota-se, então, o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à ação das instâncias formais de controle, uma vez que, apesar de seu conhecimento inequívoco acerca das investigações policiais, optou por se ausentar do seu domicílio sem prévia comunicação ao Juízo de origem.

Ademais, apesar de o impetrante juntar nos autos um comprovante de endereço para demonstrar o local que o paciente poderia ser encontrado em caso de soltura, o documento carece de confiabilidade.

Nota-se que o comprovante de endereço consta no nome de “Jussânia Alves de Brito”, suposta companheira do paciente, e o único documento juntado para constatar a relação entre eles é uma declaração assinada apenas por ela, o que não assegura que o paciente, de fato, reside no endereço mencionado.

Ainda, conforme se observa nos autos do cumprimento do mandado de prisão (n. 1000129-88.2025.8.11.0079), o paciente informou que reside na Rua Fortaleza, localizada no Município de Ribeirão Cascalheira. Entretanto, este endereço diverge do presente no comprovante apresentado pelo impetrante (Loteamento Solar Ville, casa 03, Barra do Garças).

Assim, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a ausência deliberada do domicílio autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se observa a intenção do paciente de não responder os termos da
persecutio criminis in judicio
.

Logo, ainda que a liberdade fosse incapaz de oferecer riscos à ordem pública, como apresenta o impetrante, tais argumentos não são suficientes para elidir a necessidade da medida segregatícia, à luz da garantia da aplicação da lei penal.

Por fim, registra-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para a data de 13/março/2025 e, nessa oportunidade, o Juízo de origem poderá interrogar o paciente e reavaliar a necessidade da medida segregatícia para garantir a aplicação da lei penal. Neste momento, diante dos fundamentos expostos, entendo que a prisão preventiva é necessária diante do risco de fuga.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025